Tribunal: TJMT
Processo: 1018839-30.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018839-30.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JUCINEIDE CRISPIM DA SILVA - CPF: 998.059.011-49 (APELADO), LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA - CPF: 948.747.511-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1018839-30.2024.8.11.0003.

APELANTE:
BANCO SAFRA S.A.

APELADA:
JUCINEIDE CRISPIM DA SILVA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA HISTÓRICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de manutenção indevida de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), após alegada quitação de contrato de financiamento com posterior entrega amigável do bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de informações no SCR, após a extinção da obrigação, configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais, especialmente diante da natureza do sistema e dos limites legais de conservação de dados.

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central possui natureza de banco de dados histórico, destinado ao registro das operações de crédito em perspectiva temporal, não se equiparando aos cadastros restritivos tradicionais, por não implicar anotação negativa ativa.

4.

A preservação de dados históricos relativos a eventual inadimplência não configura, por si só, restrição indevida ao crédito, desde que respeitado o prazo legal quinquenal previsto no art. 43, § 5o, do CDC, inexistindo prova de extrapolação desse limite no caso concreto.

5.

A inserção e manutenção de informações no SCR decorrem de imposição normativa do Banco Central, configurando exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), inexistindo demonstração de abuso, erro ou desvio de finalidade.

6.

Ausente a comprovação de conduta ilícita, resta prejudicada a configuração da responsabilidade civil, não se caracterizando dano moral indenizável, ainda que o sistema influencie a análise de crédito pelas instituições financeiras.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: “1. A manutenção de informações históricas no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), observados os limites legais, não configura restrição indevida ao crédito. 2. A alimentação do SCR pelas instituições financeiras constitui exercício regular de dever legal e não enseja, por si só, indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1018839-30.2024.8.11.0003.

APELANTE:
BANCO SAFRA S.A.

APELADA:
JUCINEIDE CRISPIM DA SILVA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SAFRA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
JUCINEIDE CRISPIM DA SILVA
.

Consta dos autos que a parte autora alegou, em síntese, a inexistência de débito decorrente de contrato de financiamento de veículo, sustentando ter promovido a entrega amigável do bem e a consequente quitação da obrigação.

Aduziu, contudo, que, mesmo após tal providência, a instituição financeira manteve registro de débito em seu nome junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), o que lhe teria causado restrições de crédito e danos de ordem moral.

Regularmente citada, a instituição financeira apresentou contestação, defendendo a legalidade da inscrição no SCR, ao argumento de que se trata de sistema de natureza meramente informativa, destinado ao compartilhamento de dados entre instituições financeiras, não se confundindo com cadastros restritivos de crédito.

Sustentou, ainda, a inexistência de comprovação de quitação integral do débito, bem como a ausência de dano moral indenizável.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que o réu se abstivesse de promover novas inclusões do nome da autora no SCR relativamente aos débitos discutidos, além de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Reconheceu-se, ainda, o descumprimento de decisão liminar anteriormente concedida, fixando-se multa correspondente.

Irresignado, o Banco Safra S.A. interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que a inserção de dados no SCR decorre de obrigação normativa imposta às instituições financeiras, não possuindo caráter restritivo de crédito.

Alegou que não houve comprovação da quitação integral do débito pela autora e que o registro realizado refletiria informações verídicas.

Defendeu, ainda, a inexistência de dano moral, por se tratar, quando muito, de mero aborrecimento, pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado.

Apresentadas contrarrazões, a parte autora pugnou pela manutenção integral da sentença, reiterando que houve a efetiva quitação da dívida e que a manutenção indevida de seu nome no SCR gerou restrição ao crédito, configurando dano moral
in re ipsa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de ato ilícito na conduta da instituição financeira ao manter informações relativas à operação de crédito da parte autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), bem como à consequente configuração do dever de indenizar.

Conforme documentado nos autos, a parte autora firmou contrato de financiamento com a instituição ré, tendo posteriormente promovido a entrega amigável do bem, circunstância que restou comprovada pelo termo respectivo acostado aos autos.

Também se verifica que houve registro da operação no SCR, com lançamentos referentes ao período de 2024, o que igualmente se encontra demonstrado nos documentos juntados.

A parte autora sustenta que, apesar da quitação da obrigação, seu nome permaneceu vinculado a suposto débito no referido sistema, o que lhe teria ocasionado restrições de crédito e danos morais.

Por sua vez, a instituição financeira defende a legalidade da conduta, afirmando que o SCR possui natureza meramente informativa e que sua alimentação decorre de imposição normativa.

A análise da controvérsia exige, inicialmente, a adequada compreensão da natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central.

Sob a perspectiva da interpretação sistemática e teleológica, o SCR constitui banco de dados de caráter histórico, destinado ao registro das operações de crédito mantidas entre consumidores e instituições financeiras, com o objetivo de subsidiar a supervisão do sistema financeiro e a análise de risco pelas instituições autorizadas.

Embora se reconheça que as informações constantes do SCR podem influenciar a concessão de crédito, tal sistema não se confunde com os cadastros restritivos tradicionais, como SPC ou SERASA.

Estes últimos operam mediante anotações ativas de inadimplência, enquanto o SCR preserva o histórico mensal das operações, refletindo a situação existente em cada período de referência.

Nesse contexto, a preservação de dados históricos relativos a eventual inadimplência não configura, por si só, manutenção indevida de restrição ao crédito, desde que observados os limites legais, notadamente o prazo quinquenal previsto no art. 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.

Trata-se, portanto, de distinção relevante que impede a equiparação automática entre o SCR e os cadastros restritivos clássicos.

No caso concreto, não se verifica prova suficiente de que a instituição financeira tenha mantido anotação negativa ativa de forma indevida ou além do período legalmente permitido.

Ainda que haja controvérsia acerca da quitação integral do débito, tal circunstância, por si só, não descaracteriza a legitimidade do registro histórico das operações, sobretudo quando ausente demonstração de irregularidade na alimentação do sistema.

Ademais, a inserção de informações no SCR decorre de dever regulatório imposto às instituições financeiras pelo Banco Central, configurando exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

A ausência de demonstração de abuso ou desvio de finalidade impede o reconhecimento de ilicitude na conduta da instituição ré.

No tocante ao alegado dano moral, cumpre destacar que a responsabilidade civil pressupõe a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal.

Inexistente o primeiro desses elementos, resta prejudicada a análise dos demais.

Ainda que o sistema possa influenciar a análise de crédito, tal circunstância não autoriza, por si só, a configuração de dano moral indenizável quando o registro decorre de informações verídicas e inseridas em cumprimento de dever legal.

Com base apenas nas informações disponíveis nos autos, não se identifica demonstração inequívoca de manutenção indevida de restrição ativa ou de extrapolação dos limites legais aplicáveis ao sistema, razão pela qual não se evidencia a prática de ato ilícito apto a ensejar reparação.

Neste sentido, é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). RECURSO DA PARTE AUTORA. NATUREZA HISTÓRICA DO SCR. DISTINÇÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS TRADICIONAIS. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DE ANOTAÇÃO NEGATIVA. PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com tutela de urgência e responsabilidade civil por danos morais, ajuizada em face de instituição bancária. A decisão de origem concluiu que o registro no SCR/SISBACEN possui natureza meramente informativa e histórica, que a classificação "Prejuízo" foi suprimida dentro do prazo legal e que a conduta do banco configura exercício regular de dever legal.

2. Requerimentos do recurso: (i) reforma integral da sentença, ao argumento de que o juízo de origem equivocou-se na leitura do extrato do Banco Central, pois a classificação "prejuízo" não poderia constar de extrato emitido após transcorridos cinco anos da anotação, em violação ao art. 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor e à Súmula n. 323 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) reconhecimento da natureza restritiva do SCR/SISBACEN, equiparável aos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA); (iii) declaração de inexigibilidade do débito prescrito; (iv) condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais de vinte salários mínimos, com reconhecimento do dano in re ipsa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a permanência de anotação classificada como "prejuízo" em extrato do SCR/SISBACEN, após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, configura restrição indevida ao crédito; e (ii) verificar se essa circunstância enseja a declaração de inexigibilidade do débito e a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza de banco de dados histórico, que registra mensalmente a situação das operações de crédito do consumidor perante as instituições financeiras. Embora reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça sua potencialidade de restringir o acesso ao crédito, o SCR distingue-se dos cadastros restritivos tradicionais (SPC/SERASA) pela estrutura de registro: enquanto estes mantêm anotações ativas até sua exclusão ou o transcurso do prazo legal, aquele preserva o histórico mensal das operações, indicando, para cada período de referência, a situação existente naquele momento específico.

5. Não configura conduta ilícita a preservação do assentamento histórico no SCR relativo ao período em que a inadimplência efetivamente existiu, desde que a anotação restritiva tenha sido suprimida dentro do prazo quinquenal previsto no art. 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. O histórico registrado pelo sistema não equivale à manutenção de restrição ativa, pois reflete tão somente a memória dos fatos ocorridos em cada mês de referência.

6. A verificação da ilicitude da anotação no SCR exige análise concreta do extrato acostado aos autos, com identificação do período em que a classificação restritiva permaneceu ativa. A pretensão de equiparar o histórico do sistema a uma inscrição ativa em cadastro de inadimplentes não encontra respaldo quando o próprio documento produzido pela parte autora demonstra que a classificação negativa foi suprimida muito antes do ajuizamento da ação.

7. A ausência de conduta ilícita afasta o dever de indenizar por danos morais, ainda que reconhecida a potencialidade restritiva do SCR. A responsabilidade civil pressupõe a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal, de modo que, inexistente a ilicitude, resta prejudicado o exame dos demais pressupostos.

8. A alimentação do SCR pelas instituições financeiras constitui exercício regular de dever legal imposto pelo Banco Central do Brasil. A conservação do histórico de crédito no sistema, após a cessação dos lançamentos, não caracteriza ato ilícito nem enseja, por si só, indenização por dano moral, ainda que a dívida esteja prescrita para fins de cobrança judicial.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 43, § 1o e § 5o; CPC, arts. 85, § 11 e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 323; STJ, AgRg no AREsp 652943/MT; TJMT, ApCiv 1005305-16.2024.8.11.0004; TJMT, ApCiv 1042070-40.2022.8.11.0041; STJ, Tema 1059.

(N.U 1046180-48.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 18/03/2026)

Diante desse contexto, a sentença merece reforma, pois reconheceu indevidamente a ilicitude da conduta da instituição financeira e, por conseguinte, condenou ao pagamento de indenização por danos morais sem o devido suporte fático-probatório.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido inicial e via de consequência inverto o ônus sucumbencial a ser suportado pela parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026